Tribunal: STF
Processo: HC 246605
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jorge Luis Martins de Souza, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no HC nº 909.693/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pelo crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Neste writ, a defesa alega nulidade nas buscas pessoal, veicular e domiciliar, as quais teriam sido realizadas sem justa causa. Aponta, ainda, nulidade na decisão que determinou a perícia no aparelho celular do paciente.



    Requer, ao final: 



    “em caráter LIMINAR que seja reconhecida a nulidade da revista pessoal, da revista veicular, bem como da invasão domiciliar ter ocorrido apenas e tão somente diante de uma denúncia anônima, sem fundas razões aptas a autorizar as revistas e a invasão domiciliar, que inclusive, se faz ausente prova de consentimento prévio e livre do Paciente autorizando a entrada do Militares em sua residência; pugnando que seja desentranhada todos as provas ilícitas do processo-crime conforme preconiza o art. 157 e seguintes do CPP e ao final, seja o Paciente absolvido. 



    No mérito, pugna que seja CONHECIDO o presente Habeas Corpus e após, seja CONCEDIDO a ORDEM DE HABEAS CORPUS a fim de reconhecer a nulidade da revista pessoal, da revista veicular, bem como da invasão domiciliar ter ocorrido apenas e tão somente diante de uma denúncia anônima, sem fundas razões aptas a autorizar as revistas e a invasão domiciliar, que inclusive, se faz ausente prova de consentimento prévio e livre do Paciente autorizando a entrada do Militares em sua residência; pugnando que seja desentranhada todos as provas ilícitas do processo-crime conforme preconiza o art. 157 e seguintes do CPP e ao final, seja o Paciente absolvido. 



    REQUER ainda, que, seja declarado a imprestabilidade do Laudo pericial realizado no celular do Paciente tendo em vista não existir decisão fundamentada autorizando a realização da perícia no aparelho celular e, ainda, que seja reconhecida a nulidade da decisão da magistrada que cobrou a realização da perícia no celular do Paciente tendo em vista a decisão não ser fundamentada conforme preceitua o art. 93, IX da CF e após seja desentranhada dos autos conforme preconiza o art. 157 e seguintes do CPP, e consequentemente seja remetido os autos a vara criminal de origem para que a Juíza-sentenciante profira outra sentença penal. 



    Por fim, casos Vossas Excelências não conheçam do Habeas Corpus, pugna que seja a Ordem concedida de OFICIO ante o constrangimento ilegal apontado, conforme preceitua o art. 654, §2º, do CPP.” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES. BUSCA DOMICILIAR. PERMISSÃO DO PRÓPRIO FLAGRANTEADO. PERÍCIA NO TELEFONE CELULAR. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A busca pessoal é regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a diligência será lícita quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    2. Neste caso, o Tribunal de origem chancelou a ação policial, afirmando que os dois policiais militares que realizaram a prisão em flagrante e as buscas relataram ter encontrado o agravante em seu veículo — que estava com as portas abertas, após terem recebido informações acerca do comércio de drogas na residência do abordado. A busca no veículo resultou na apreensão de maconha e comprimidos de ecstasy, além de dinheiro em espécie, uma balança de precisão e embalagens plásticas utilizadas para embalar drogas. 



    3. Quanto às buscas em domicílio, sabe-se que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade domiciliar. O ingresso também pode ocorrer mediante autorização de morador do imóvel, devendo o consentimento ser voluntário e livre de constrangimento ou coação.



    4. Neste caso, verifica-se que, após a localização das drogas no automóvel, o agravante autorizou a entrada dos policiais em sua residência e, em suas alegações, não trouxe elementos que apontem para eventual coação ou irregularidade na obtenção do consentimento, de maneira que não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental. 



    5. Com relação à devassa no aparelho celular do paciente, o Tribunal de Justiça consignou que, ao contrário do afirmado pela defesa, houve autorização judicial para o procedimento, conforme se pressupõe do teor do trecho mencionado pelo acórdão, no qual o magistrado cobra da autoridade policial a realização de perícia no aparelho. Eventual desconstituição das premissas estabelecidas pelo Tribunal de origem depende de verticalizado reexame dos fatos e das provas, providência não comportada nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 



    6. Agravo regimental não provido.” 



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de justa causa para as buscas realizadas, bem como pela adequada fundamentação da decisão que determinou a perícia no celular do paciente, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente